Tribunal: TJBA
Processo: 0579888-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579888-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: ROBSON DE SOUZA LIMA e outros

Advogado(s)
:
LUIS ADERSON DIAS CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CRÉDITO DEPOSITADO,
EQUIVOCADAMENTE,
NA CONTA DO COMPRADOR.
VENDEDOR LESADO.
FRAUDE
.
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. CIÊNCIA
E PARTICIPE

DA OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA
GRAVAME NO VEÍCULO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
RESPONSABILIDADE CIVIL REPARAÇÃO.
DANOS MORAIS.
MANTIDOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de responsabilidade civil e indenização por danos morais. Discute-se no recurso a responsabilidade da administradora de consórcios por falha na prestação de serviço ao depositar o valor de carta de crédito na conta do comprador do veículo, e não do vendedor, que foi vítima de golpe e não recebeu o valor da venda, bem como a adequação do quantum indenizatório e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a administradora de consórcios tem responsabilidade pelo pagamento indevido do crédito na conta do comprador, e não do vendedor, de veículo gravado com alienação fiduciária e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e se a majoração dos honorários advocatícios é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A administradora de consórcios, ao intervir na operação de compra e venda de veículo mediante a imposição de gravame de alienação fiduciária, assume a corresponsabilidade pela segurança da transação.

O depósito do valor da carta de crédito na conta do comprador, e não do vendedor, configura falha na prestação de serviço, caracterizando um "fortuito interno" que enseja a responsabilidade objetiva da empresa.

A indevida conduta da administradora de consórcios possibilitou a ocorrência de fraude, causando prejuízos financeiros e danos morais ao vendedor.

A fixação de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional aos danos experimentados pela vítima, considerando o caráter punitivo e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento sem causa.

A sentença de primeira instância deve ser mantida, pois está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante sobre a responsabilidade objetiva de administradoras de consórcio em casos de fraude.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, como forma de remunerar o trabalho adicional em grau de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

A administradora de consórcios, ao intervir na compra e venda de veículo com a imposição de gravame de alienação fiduciária, tem o dever de cautela e responde objetivamente por falha na prestação de serviço, caso deposite o valor do crédito na conta do comprador, em vez do vendedor, facilitando a ocorrência de fraude.

O dano moral decorrente de fraude que impede o recebimento do valor da venda de veículo, além da inscrição em cadastro de inadimplentes, ultrapassa o mero aborrecimento, sendo devida a indenização em valor razoável e proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica da ofensora.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6º, VI, e 14.
Código Civil, arts. 186 e 927.
Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 479 do STJ.
TJ-MG - AC: 50110121220178130027, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães; TJ-DF 20140410118312 DF 0011622-10 .2014.8.07.0004, Relator.: SÉRGIO ROCHA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0579888-21.2015.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e Apelado
ROBSON DE SOUZA LIMA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA